Tribunal: TJDFT
Processo: 0725752-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076 - STJ.

1. Nas causas em que a Fazenda Pública figurar como parte, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou o sobre o valor atribuído à causa, observados os incisos I a IV do parágrafo 2o e o limites descritos nos incisos I a V do parágrafo 3o.

2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. (Tese 1.076).

6. Com o novo entendimento consolidado sob a ótica dos recursos repetitivos, contrário ao adotado na vigência do Codex anterior, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.